Tribunal: STF
Processo: Pet 3381
Classe: Pet
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-07-01
Data de publicação: 2005-07-01

Ementa:
EXCEÇÃO DA VERDADE. CALÚNIA. CRIME ELEITORAL. EXCEPTO-QUERELANTE
DEPUTADO FEDERAL.
Exceção regularmente recebida e instruída pelo
TRE. Remessa ao STF para o julgamento. Não demonstrada pelo
excipiente-querelado a prova da veracidade do fato imputado,
impõe-se a improcedência da exceção. Devolução dos autos para a
seqüência da ação penal.